Tribunal: TJPA
Processo: 0853118-55.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853118-55.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: AUGUSTO CESAR BORGES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ.RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara".

2.No caso dos autos, afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.

3.Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de
AUGUSTO CESAR BORGES DE OLIVEIRA.

A sentença guerreada julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, com o seguinte comando final:

“18. Nas circunstâncias, julgo procedente o pedido contido na exordial para, confirmando os efeitos da liminar antes concedida, consolidar a propriedade e a posse plena do bem em poder do requerente, com a respectiva baixa na alienação do veículo TOYOTA ETIOS SD PLATINUM, 2014/2015, COR PRATA, PLACA OTP 6747, CHASSI 9BRB29BT3F2057474 junto ao órgão competente, extinguindo o processo com apreciação meritória, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Inconformado, o

requerido interpôs o presente recurso de apelação afirmando que

não há que se falar em mora do apelante , uma vez que os encargos cobrados eram excessivos. Afirma que as cláusulas contratuais são excessivamente onerosas caracterizando abusividade da instituição financeira. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões a apelação (ID 17839109)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conhe
ç
o
do recurso.

2.

Raz
õ
es recursais

2.2.1 Da Capitaliza
çã
o dos Juros.

O recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros remunerat
ó
rios e demais encargos, defende que o artigo 5
º
da Medida Provis
ó
ria n
º
1.963-17 (reeditada sob o n
º
2.170-36) estaria em confronto com o art. 7
º
, II da Lei Complementar n. 95/98, motivo pelo qual a presente Corte deveria lhe recusar validade. Aduz, ainda, que n
ã
o houve clara pactua
çã
o da capitaliza
çã
o de juros no contrato de financiamento discutido, em viola
çã
o ao C
ó
digo de Defesa do Consumidor.

Com rela
çã
o a n
ã
o aplica
çã
o do art. 5
º
da Medida Provis
ó
ria n
º
1.963-17 (reeditada sob o n
º
2.170-36) em raz
ã
o de viola
çã
o ao art. 7
º
, II da Lei Complementar n. 95/98 porque o ato editado pelo Poder Executivo tratou de assunto diverso para o qual foi criado, entendo sem raz
ã
o o recorrente.

A Lei Complementar 95/98 estabelece normas de natureza t
é
cnico-legislativa que devem ser observadas quando da elabora
çã
o das leis e, nesse sentido, o artigo 7
º
assim disp
õ
e:

Art. 7
º
O primeiro artigo do texto indicar
á
o objeto da lei e o respectivo
â
mbito de aplica
çã
o, observados os seguintes princ
í
pios:

I - excetuadas as codifica
çõ
es, cada lei tratar
á
de um
ú
nico objeto;

II - a lei n
ã
o conter
á
mat
é
ria estranha a seu objeto ou a este n
ã
o vinculada por afinidade, pertin
ê
ncia ou conex
ã
o;

III - o
â
mbito de aplica
çã
o da lei ser
á
estabelecido de forma t
ã
o espec
í
fica quanto o possibilite o conhecimento t
é
cnico ou cient
í
fico da
á
rea respectiva;

IV - o mesmo assunto n
ã
o poder
á
ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseq
ü
ente se destine a complementar lei considerada b
á
sica, vinculando-se a esta por remiss
ã
o expressa.
”

No entanto, o fato de uma lei n
ã
o observar tais disposi
çõ
es n
ã
o tem, por si s
ó
, o cond
ã
o de afastar a sua aplica
çã
o, cujos preceitos permanecem de observ
â
ncia obrigat
ó
ria. Frise-se, por oportuno, que o art. 18 da Lei Complementar 95/98 justamente ressalva que:
“
eventual inexatid
ã
o formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular n
ã
o constitui escusa v
á
lida para o seu descumprimento.
”

Assim, considerando que a pr
ó
pria Lei Complementar n. 95/98 prev
ê
que a exist
ê
ncia de viola
çã
o formal no processo legislativo n
ã
o obsta o cumprimento da norma e, al
é
m disso, ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 592.377, conclu
í
do pela constitucionalidade do art. 5
º
da Medida Provis
ó
ria 2.170-36/2001, n
ã
o h
á
como acolher o argumento do recorrente.

De outra banda, em rela
çã
o
à
possibilidade de cobran
ç
a de capitaliza
çã
o de juros especialmente ap
ó
s a entrada em vigor do art. 5
°
da Medida Provis
ó
ria n. 2170-36/2001, o Superior Tribunal de Justi
ç
a, no representativo da controv
é
rsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. n
º
973827/RS, o STJ debateu a quest
ã
o e fixou a seguinte tese jur
í
dica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. A
ÇÕ
ES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENS
Ã
O CONVERTIDA EM DEP
Ó
SITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA. CAPITALIZA
ÇÃ
O DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVIS
Ó
RIA 2.170-36/2001.
COMISS
Ã
O DE PERMAN
Ê
NCIA. MORA. CARACTERIZA
ÇÃ
O.

1. A capitaliza
çã
o de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provis
ó
ria 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunst
â
ncia de os juros devidos e j
á
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros n
ã
o pagos s
ã
o incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, h
á
os conceitos abstratos, de matem
á
tica financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", m
é
todos usados na forma
çã
o da taxa de juros contratada, pr
é
vios ao in
í
cio do cumprimento do contrato. A mera circunst
â
ncia de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros n
ã
o implica capitaliza
çã
o de juros, mas apenas processo de forma
çã
o da taxa de juros pelo m
é
todo composto, o que n
ã
o
é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2
ª
Se
çã
o, a comiss
ã
o de perman
ê
ncia n
ã
o pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remunerat
ó
rios ou morat
ó
rios.

5.
É
l
í
cita a cobran
ç
a dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimpl
ê
ncia, que decorre da falta de demonstra
çã
o da abusividade das cl
á
usulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extens
ã
o, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, Rel. p/ Ac
ó
rd
ã
o Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SE
ÇÃ
O, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justi
ç
a definiu que a capitaliza
çã
o de juros
é
plenamente poss
í
vel, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duod
é
cuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o contrato de financiamento (ID 17347378) foi celebrada em 04.2011, ou seja,
ap
ó
s 31.03.2000
, data de publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cl
á
usulas est
ã
o em acordo com a orienta
çã
o do Superior Tribunal de Justi
ç
a, j
á
que, h
á
previs
ã
o de capitaliza
çã
o no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (22,31%) supera o resultado da multiplica
çã
o da taxa mensal por doze (1,99 % x 12 = 20,28%).

Como houve conven
çã
o expressa entre as partes acerca da cobran
ç
a de juros capitalizados e a C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio foi firmada ap
ó
s a vig
ê
ncia da Medida Provis
ó
ria supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplica
çã
o pelo magistrado de primeiro grau
.

2.2 Da Abusividade dos Juros Remunerat
ó
rios Pactuados

No caso dos autos, afirma a apelante que a situa
çã
o n
ã
o
é
apenas de direito, necessitando de provas e depoimentos, no sentido de n
ã
o se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores, durante o per
í
odo de normalidade contratual. Acrescenta que a n
ã
o produ
çã
o de prova t
é
cnica implicou em cerceamento de defesa.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justi
ç
a
[1]
pacificou o entendimento de que
é
poss
í
vel a revis
ã
o das taxas de juros em situa
çõ
es excepcionais, desde que haja rela
çã
o de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixa
çã
o dos juros remunerat
ó
rios, poss
í
vel seria a adequa
çã
o aos limites do razo
á
vel.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprud
ê
ncia, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Ac
ó
rd
ã
o Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. P
á
dua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da m
é
dia.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Na hip
ó
tese dos autos, a taxa dos juros remunerat
ó
rios foi estipulada quando da contrata
çã
o, em 1,69% ao m
ê
s, sem extrapolar em muito a m
é
dia de mercado
à

é
poca, conforme as informa
çõ
es divulgadas pelo Banco Central, acess
í
veis a qualquer pessoa atrav
é
s da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
–
acesso em 14/08/2019).

Destarte, entendo n
ã
o demonstrada a abusividade ou ilicitude da taxa de juros cobrada, devendo, em aten
çã
o ao princ
í
pio da vincula
çã
o obrigat
ó
ria ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

2.3 Da Mora

No que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

No caso dos autos, afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, ainda que reconhecida a abusividade incidente sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANC
Á
RIO. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O REVISIONAL DE CL
Á
USULAS DE CONTRATO BANC
Á
RIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. CONFIGURA
ÇÃ
O DA MORA. JUROS MORAT
Ó
RIOS. INSCRI
ÇÃ
O/MANUTEN
ÇÃ
O EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSI
ÇÕ
ES DE OF
Í
CIO. DELIMITA
ÇÃ
O DO JULGAMENTO [...] ORIENTA
ÇÃ
O 2 - CONFIGURA
ÇÃ
O DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no per
í
odo da normalidade contratual (juros remunerat
ó
rios e capitaliza
çã
o) descarateriza a mora; b) N
ã
o descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de a
çã
o revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao per
í
odo de inadimpl
ê
ncia contratua
l. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobran
ç
a dos juros remunerat
ó
rios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposi
çõ
es de of
í
cio.
Ô
nus sucumbenciais redistribu
í
dos. (REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Se
çã
o, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

No caso dos autos, ante o não reconhecimento de cobrança abusiva no período de normalidade contratual, não resta descaracterizada a mora.

Por fim, em relação a juntada posterior do contrato original, entendo que a mesma não merece acolhimento, isto porque , a inicial foi devidamente instruída com o contrato firmado entre as partes, tendo sido formalizado eletronicamente, o que dispensa a juntada do contrato original.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHE
Ç
O
do recurso de apela
çã
o e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a senten
ç
a exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamenta
çã
o.

É
o voto.

Bel
é
m,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

Belém, 30/04/2024